Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702178-48.2024.8.07.0007 APELANTE: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DESPACHO Analisados os autos, verifica-se que a apelação interposta pelo autor trata exclusivamente sobre os honorários sucumbenciais pretendidos pelo seu Advogado, razão pela qual a gratuidade de justiça deferida à parte por ele patrocinada não lhe aproveita, por se tratar de direito individual e personalíssimo, art. 99, §§ 5o e 6o, do CPC. Dessa forma, ao apelante para, em cinco dias, efetuar o preparo em dobro do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora